Tribunal: TJDFT
Processo: 0714544-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROTOCOLO DE REGULAÇÃO. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de o Estado submeter o autor à procedimento cirúrgico. Recurso do réu visa reformar a sentença de procedência do pedido.
2 – Política de saúde. Intervenção do Judiciário. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
3 – Direito à saúde. Cirurgia de retossigmoidectomia. Não se discute a obrigação do Distrito Federal de promover a prestação do serviço a que se acha obrigado pela Constituição Federal. O cerne do debate diz respeito à intervenção do Poder Judiciário, que, como se afirma, decorre de omissão do Poder Executivo. Ocorre que dado o desequilíbrio entre oferta e demanda dos serviços é necessário estabelecer critérios objetivos de atendimentos, que se faz pela Central de Regulação. Os laudos médicos indicam que o paciente enfrenta o problema de saúde há um ano, com incapacidade laboral, dor e sofrimento psíquico (ID 16183953). Em janeiro/2020 foi solicitado o seu risco cirúrgico, mas não há evidencias de que a intervenção foi realizada (ID 16183953). O DF informa que o procedimento enquadra-se em eletivo na situação de risco “amarelo” e não há informação de posição em fila de espera (ID 16184915 – PAG 4). Neste quadro, não há omissão atribuível ao réu, de modo que se dá provimento ao recurso para julgar o pedido improcedente.
4 – Obrigação de fazer. Pequenos atrasos. Ainda que fosse o caso de reconhecer o descumprimento da obrigação de fazer, é de se verificar que a atual demanda extraordinária do sistema público de saúde, em situação de pandemia, constitui justificativa para pequenos atraso no cumprimento de obrigações de fazer, mormente quando são impostos prazos tão exíguos para o seu cumprimento. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.

E